Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734283-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA LIMA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB Banco de Brasília S/A contra decisão proferida pelo Juiz Coordenado do 4o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação que, nos autos da reclamação pré-processual n° 0815335-69.2024.8.07.0016, ajuizada por Ana Paula Lima Ferraira em desfavor do agravante e outros, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos ao agravante, além impedir sua participação da audiência de conciliação (ID 243125230 do processo originário). Considerando o recolhimento do preparo após a interposição do recurso (ID 75305802), na decisão de ID 75338764 foi determinada a comprovação do recolhimento em dobro. No ID 75439866, o recorrente noticiou ter recolhido o preparo. Entretanto, da análise do comprovante de pagamento apresentado pelo recorrente (ID 75439866), observa-se que este apresentou o mesmo comprovante de pagamento do preparo realizado no dia 20/08/2025, não tendo havido comprovação do recolhimento em dobro. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, §§ 4o e ss., do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o cumprimento da decisão de ID 75338764 com o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora